Tribunal: TJES
Processo: 5022014-17.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022014-17.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TANIA MARIA LEONE LOUREIRO MARQUES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONVERSÃO EM AVENÇA DE MÚTUO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FRAUDE. SIMILITUDE NAS ASSINATURAS. POSTERIOR ANUÊNCIA DA AUTORA. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA A MODALIDADE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO. DEVOLUÇÃO DA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5022014-17.2022.8.08.0035
Recorrente: BANCO BMG SA

Recorrida: TANIA MARIA LEONE LOUREIRO MARQUES

Relator:
DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONVERSÃO EM AVENÇA DE MÚTUO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FRAUDE. SIMILITUDE NAS ASSINATURAS. POSTERIOR ANUÊNCIA DA AUTORA. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA A MODALIDADE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO. DEVOLUÇÃO DA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. (1). DA LIDE.
A AUTORA ALEGA QUE “
houve defeito na prestação de serviços eis que a Autora fora ludibriada pela instituição Requerida, que lhe impingiu encargo que não objetivava contratar, o que importa na responsabilização objetiva da fornecedora.
”.
INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA.

(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para: I) declarar nulo o termo de adesão de cartão de crédito consignado com contratação de saque e conseguinte termo de adesão a seguro prestamista (documentos de ID 18771252), determinando sua conversão em contrato de empréstimo consignado; II) determinar ao requerido BANCO BMG S.A. que, para fins da conversão determinada no item I) retro, realize recálculo, considerando o valor de crédito liberado (R$ 3.192,00 - TED de ID 18771227) e eventuais compras não quitadas no cartão de crédito objeto desta ação, para pagamento em 72 parcelas, com taxa de juros de 2,08% ao mês, com conseguinte realização de abatimento dos valores pagos pela autora, mês a mês; III) determinar ao requerido BANCO BMG S.A. que, após realizado o recálculo determinado no item II) retro, caso o contrato convertido para empréstimo consignado já esteja plenamente quitado, seja conferida plena quitação, com restituição de eventual valor pago em excesso (a maior) pela requerente: a) na forma simples, se o valor pago em excesso pela autora se deu antes de 30/03/2021; e b) em dobro, se o valor pago em excesso pela autora se deu a partir de 30/03/2021; com correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43, do STJ) – datas dos respectivos descontos/ pagamentos – e juros de mora a partir da citação (art. 405, do CC); e IV) condenar o requerido BANCO BMG S.A. a pagar, à requerente TANIA MARIA LEONE LOUREIRO MARQUES, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento (Enunciado 1, do II Encontro das Turmas Recursais deste Estado). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
[...]”.

(3). RECURSO DO BANCO REQUERIDO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO;
ADESÃO VOLUNTÁRIA DA CONSUMIDORA. CONTRATO ASSINADO PELA REQUERENTE. COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA EM FAVOR DA AUTORA. BOA-FÉ OBJETIVA DO BANCO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO OBJURGADO PARA O DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCABIMENTO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE JUSTIFIQUE O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, PARA O CASO DE MANUTENÇÃO DA REFERIDA CONDENAÇÃO.
(4) CONTRARRAZÕES DA AUTORA.
EM SUMA, REFUTA AS TESES MANIFESTADAS EM SEDE RECURSAL E PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(5) DA QUESTÃO PROCESSUAL.
REJEITO DE PLANO A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, VISTO TRATAR-SE DE MATÉRIA CUJOS DESCONTOS SÃO DE TRATO SUCESSIVO.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.

A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA EM TELA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA, CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. DA ANÁLISE AO CADERNO PROCESSUAL, VERIFICO QUE A AUTORA AFIRMA NÃO TER ANUÍDO COM O REFERIDO CONTRATO, VINDO POSTERIORMENTE A CONCORDAR COM SEUS TERMOS
ACREDITANDO SE TRATAR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
NO QUE PERTINE AO CONJUNTO PROBATÓRIO ANEXADO AOS AUTOS,
DISCORDO DO QUE FOI MANIFESTADO PELO DOUTO JUÍZO ACERCA DA FRAUDE POR FALSIFICAÇÃO.
DIVERSAMENTE DO QUE FORA ALEGADO, VERIFICO QUE NÃO SOMENTE A CONTRATAÇÃO FOI COMPROVADA (CONSIDERANDO A SIMILITUDE DAS ASSINATURAS DO CONTRATO E DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA) COMO TAMBÉM AS TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS EM FAVOR DA MESMA. DE IGUAL MODO, ENTENDO PELO
DESCABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
DIGO ISTO POIS, A MEU VER, AINDA QUE EIVADA DE VÍCIOS, A CONTRATAÇÃO FOI SIM COMPROVADA, INEXISTINDO PORTANTO A COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE PRÁTICA DE MÁ-FÉ POR PARTE DO BANCO.
PORÉM,

O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE.
O
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU
ARTIGO 6º, INCISO III,
QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR, SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE A CONSUMIDORA NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELA MESMA. OUTROSSIM, A PROPÓSITO, DAS
TEDs
ANEXADAS AOS AUTOS PELO RECORRIDO, NOTA-SE QUE
A RECORRENTE SEQUER EFETUOU O DESBLOQUEIO DO PLÁSTICO
, VISTO QUE NAS FATURAS COLACIONADAS
(ID.: 9311303)
, RESTOU DEMONSTRADO SOMENTE AS COBRANÇAS DE ENCARGOS, VISTO QUE AS TRANSFERÊNCIAS DOS VALORES FORAM CREDITADAS DIRETAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA. NO CASO VERTENTE (E EM RECORRENTES CASOS MOVIDOS CONTRA A DEMANDADA E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, A RESPEITO DO MESMO TEMA), O REQUERIDO DEIXOU DE OFERECER À CONSUMIDORA INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO, POIS O PROMOVEU COMO UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A UM CARTÃO DE CRÉDITO, MAS QUE NUNCA FOI UTILIZADO PELA CLIENTE E QUE PARA SUA MANUTENÇÃO SÃO EXIGIDAS DEDUÇÕES MENSAIS, DIRETAMENTE DOS SEUS PROVENTOS. O VÍCIO DO SERVIÇO FINANCEIRO DEVE SER RECONHECIDO PARA ALÉM DO DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. POR CERTO, A LEI Nº 10.820/2003, ALTERADA PELA LEI Nº 13.172/2015, PERMITIU A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU SAQUE. CONTUDO, DA FORMA COMO O BANCO DEMANDADO CONFECCIONOU O NEGÓCIO, BEM COMO OFERTOU À CONSUMIDORA PARA ADESÃO, PROMOVE A
PERENIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO

E O FENÔMENO JURÍDICO CONHECIDO COMO “AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DA DÍVIDA”
, SENDO AMBOS OS EVENTOS REPUDIADOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. EM CASOS COMO O
SUB EXAMINE
, O CAMINHO SEGUIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DE DIVERSOS TRIBUNAIS É O DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO, POR OFERECER EXCESSIVA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. OBSERVA-SE:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sérgio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque). ATO CONTÍNUO, ANTE A MANIFESTA POSSIBILIDADE DE ACEITE ACERCA DA CONVERSÃO DO CONTRATO OBJURGADO PARA O DA MODALIDADE
“CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”,
VISTO QUE A AUTORA, APÓS SE CIENTIFICAR DOS VALORES CREDITADOS EM SUA CONTA, ANUIU COM O NEGÓCIO, ACREDITANDO SE TRATAR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
QUANTO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS, ENTENDO POR NÃO ACOLHÊ-LO
. COMPROVADA A CIÊNCIA E ANTERIOR INÉRCIA POR PARTE DA AUTORA, ENTENDO QUE NO PRESENTE CASO NÃO RESTOU DEMONSTRADO O FERIMENTO À PERSONALIDADE DA REQUERENTE APTO A ENSEJAR QUALQUER REPARAÇÃO
IMATERIAL.
PORTANTO, SEM MAIS DELONGAS, ENTENDO PERTINENTE A REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PROFERIDA, PARA:
1) DETERMINAR QUE O TODO O VALOR A SER DEVOLVIDO À AUTORA, SE DÊ NA SUA
FORMA SIMPLES,
2) RETIRAR A CONDENAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ POR PARTE DO BANCO.
MANTIDA A SENTENÇA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

(7).
RECURSO RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA NOS TERMOS ACIMA CONSIGNADOS (8). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TENDO EM VISTA QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DE SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)